Tribunal: TJMT
Processo: 0015192-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015192-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0015192-13.2013.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]

APELANTE: OI S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0015192-13.2013.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROCON — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO —
QUANTUM
ARBITRADO — ARTIGO 16, § 1o, DO CDC — APLICAÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO IMPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo fundamentado, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicável o artigo 16, § 1o, do mesmo Diploma, quando não apresentado pelo fornecedor o Demonstrativo de Resultado do Exercício.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0015192-13.2013.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: OI S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta pela OI S.A em face da sentença (Id. 95579015) que, proferida em ação declaratória de nulidade de multa administrativa, revogou a decisão interlocutória concedida e converteu o depositado em renda, em relação às CDA 20132135 e 20131379 (Id. 95579018).

Em suas razões recursais, argumenta que o PROCON se afastou de sua atuação típica, em inequívoca invasão do Executivo na seara do Poder Judiciário ao decidir sobre a relação contratual estabelecida entre os consumidores e a empresa reclamada, havendo flagrante vício a impor a decretação da nulidade do ato. Assevera que são absolutamente descabidas as multas naqueles procedimentos administrativos, posto que o motivo invocado para fundamentar o ato administrativo é inexistente, no tocante à suposta infração aos preceptivos consumeristas, incorrendo assim em graves ofensas aos princípios da legalidade e motivação. Defende que não houve qualquer critério a amparar o valor a que chegou o PROCON. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões o Apelado discorre sobre o desprovimento do apelo (Id. 95579022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0015192-13.2013.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: OI S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A sentença, objeto do apelo, julgou improcedentes os pedidos pelos termos que seguem:

“O que se pode aferir, sem adentrar no mérito da questão, para além da observação da regularidade do processo administrativo, é que em ambos os casos, a reclamada não apresentou informação adequada, suficiente e necessária a se enquadrar como solução ao consumidor, tendo, no primeiro caso apresentado, sequer apresentado resposta perante o órgão consumerista.

Destarte, coteja-se que o Estado, por intermédio do PROCON, observou o devido processo legal substancial à autora/reclamada, que o Estado ofertou a chance desta apresentar a defesa, produzir provas e de influenciar na decisão a ser tomada, devido processo que, inclusive, culminou em uma decisão que encontra-se motivada, fundamentada de acordo

com a colheita procedimental feita naquela ocasião, já que o ponto nodal de ambas, em atitude reiterada da fornecedora, foi a de apresentar informações rasas, que não conseguiram explicar ao consumidor a origem dos gastos efetuados, e assim, não convenceram os órgãos julgadores em questão, o que encontra-se devidamente explicitado nas quatro decisões analisadas.

(...)

Por isso também, a conclusão é que em relação ao valor das penalidades de ambos os procedimentos, deve-se ter em mente que a multa tem a função de punir a atuação negligente perante o consumidor – e seu direito de informação adjetivado – bem como punir a atuação desidiosa da sociedade empresária/fornecedora para com a autoridade administrativa (Procon), e assim, evitar a condescendência, o estímulo para que a empresa, apontada como transgressora, volte a reincidir, ou seja, que para esta se torne mais vantajoso manter um aparato para minorar os impactos dos poucos consumidores que chegam(rem) a reclamar pelo direito consumerista, frente ao investimento de atender o consumidor a contento, suprindo desde logo as necessidades dos mesmos, ainda que signifique internalizar as externalidades da prática do estímulo à aquisição desenfreada de produtos/serviços.

(...)

Pelo exposto, julga-se improcedente a ação, revogando-se a interlocutória concedida, convertendo-se o que devidamente depositado em renda (art. 156, VI, do CTN), em relação as CDA 20132135 e 20131379.

Custas processuais e honorários advocatícios pela sucumbente, fixados estes últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o, todos do CPC).

(...)”.

Contextualizando os fatos, observo que a Apelante ajuizou ação declaratória de nulidade de multa do PROCON-MT, cujo objeto é a legitimidade das multas administrativas, decorrentes dos Processos Administrativos no 0107-008.646-5 e 0108-001.327-2, originários, respectivamente, das reclamações formuladas pelos consumidores Luzitana Distribuidora de Bebidas Ltda e Gildney Miranda Santana.

Gildney Miranda Santada reclama (ID. 95579007 - Pág. 77) que, ao solicitar detalhamento de cobranças, obteve como resposta da prestadora de serviço a informação de que o esclarecimento seria cobrado, prática que caracteriza violação ao artigo 31, do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão administrativa se deu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, perfeitamente demonstrada à pratica infrativa, pela BRASIL TELECOM S.A à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8079/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal n. 2.171/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3.571/04, art. 11.

(...)

Verifica-se que não foi juntado aos autos o DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado no Termo de Audiência de 29/4/2008. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90.

Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada Brasil Telecom S.A no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

(...)

A certidão de fl. 40, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que a reclamada BRASIL TELECOM S.A é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Em face da presença de circunstância agravante prevista no art. 26 inciso I do Decreto Federal no 2181/97, aumenta-se a pena base em 1/6 totalizando o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reals), aumento este em cumprimento ao art. 8 9, inciso I e II, § 2fi da Instrução Normativa no 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicada em 23/11/2005.

(...)

DECIDE-DE pela aplicação da multa administrativa, referente a reclamada BRASIL TELECOM S.A arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias , com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n. 7.926/03.”

Ato contínuo, da decisão, a Apelante apresentou recurso administrativo, o qual foi negado provimento com a seguinte fundamentação:

(...)

“Ante ao exposto, considerando que as provas elencadas nos autos encontram-se provada a violação ao direito básico de informação, praticada pela recorrente, bem como o descumprimento de determinação emanada pelo PROCON/MT, face a ausência de manifestação da reclamada BRASIL TELECOM S. A para prestar esclarecimentos quanto as ligações contestadas e minutagem excedidas pelo consumidor, que entende ser indevidas, violando, assim, os arts. 6°, inciso III, e 55, §4°, do CDC, bem como o art. 333, inciso II, do CPC.”

Por sua vez, Luzitana Distribuidora de Bebidas reclama (Id. 95579008) a desconformidade com o valor da cobrança relacionada ao plano contratado, bem como a impossibilidade de cancelar o serviço por intermédio do contato que teve com a reclamada.

A decisão administrativa contém os seguintes fundamentos:

“Demonstra-se pelo relato acima, desrespeito por parte da reclamada para com o Poder Publico, principalmente com o consumidor, uma vez que lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, ao não prestar os esclarecimentos suficientes diante da solicitação do consumidor que tem, esse direito consubstanciado na informação clara e adequada sobre produtos e serviços, conforme

previsto no inciso III, do art. 6° do CDC.

(...)

Diante desta insuficiência probatória prevalece a alegado por parte do Reclamante de que estaria a ocorrer o descumprimento do dever de informação (art. 6°, III CDC), pratica abusiva (art. 39, V CDC) e consequentemente cobranças indevidas (§ 2° do art. 42 CDC; afirmações essas que não foram desfeitas exatamente pela insuficiência e falta da oposição, ou seja, ausência de apresentas de prova em sentido contrário, ônus que lhe competia de acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, (dispositivo que pode e deve ser utilizado por força do que prescreve o art. 7° do CDC); fazendo prevalecer a assertiva da parte consumidora de ter sido, como antes apontado, vitima na relação consumerista viciada pela empresa.

(...)

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada BRASIL TELECOM S/A arbitrada no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), cujo recolhimento dever de ser efetuado através de DAR 1/AUT, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, d Turma Recursal, nos termos que dispõe a Lei Estadual n°. 7.926/03.

Irresignada, a Apelante apresentou recurso administrativo, que foi improvido conforme segue:

(...)

“após a apreciação dos artigos acima elencados, e dos fatos articulados nestes autos, configurada restou a prática infrativa, perpetrada pela Recorrente, motivo justo da pena administrativa outrora lançada, que deve, per medida de direito e justiça, ser no todo mantida, inclusive no que se refere ao montante aplicado, quanto seja de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), e não de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como equivocadamente afirmou a Recorrente na sua peça recursal As fl. 66.

Alias, e digno de registro, que o montante aplicado, naquele patamar de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), repita-se, mais uma vez, esta longe de ser considerado excessivo, ainda mais que foram devidamente observadas as normas legais que norteiam a imposição do gravame, artigos 24 e 28 do Decreto 2181/97, conforme se vislumbra as fls. 35/43, deste processo”.

Pois bem.

Do substrato comprobatório constante nos autos, possível notar, em conformidade ao entendido pelo juízo a quo, a suficiência da fundamentação das decisões nos processos administrativos, com a descrição da conduta atribuída à Apelante e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, o regramento dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia à Apelante comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
PROCON
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu:

(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento da Apelante, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE ANULOU A PENALIDADE APLICADA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1007760-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor
. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

Na hipótese inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, não sendo possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu.

As provas dos autos são suficientes para embasar a multa administrativa imputada à Apelante, cuja desconstituição é encargo de incumbência dessa, consoante já registrado.

Além do mais, não prospera a tese de que o valor da multa arbitrado foge a proporcionalidade, uma vez que, apesar de devidamente intimada, a Apelante quedou-se inertes durante o processo administrativo, deixando de apresentar o Demonstrativo de Resultado do Exercício que acarretou a aplicação do artigo 16, § 1o, do CDC, o qual dispõe que o valor da multa pode ser “
estimado ou arbitrado na hipótese de falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator
”.

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, as multas aplicadas, mostram-se adequadas, bem sopesadas às circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica da infratora e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

Avulta-se ao fato de que, além de não prestar os devidos esclarecimentos, ainda que ciente do prazo para apresentar defesa, a Apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

A conduta enquadra-se nas infrações descritas no Código de Defesa do Consumidor, notadamente artigos 6o, 22, 35, 39, 42, 51, 55, 56 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e o processo administrativo e suas decisões estão cabalmente fundamentadas, com observância do contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022